Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715326-06.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O O veículo foi apreendido em 19/07/2023 (ID 57173361). Diga o BANCO VOLKSWAGEN S.A. se o veículo já foi vendido e traga aos autos a documentação pertinente. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator